Tribunal: TJES
Processo: 0008214-17.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008214-17.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIANE VIEIRA DE AGUIAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008214-17.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIANE VIEIRA DE AGUIAR

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que absolveu a recorrida pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal, por ausência de provas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação da acusada pelo crime de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de estelionato exige o dolo específico de enganar a vítima para obter vantagem patrimonial indevida, elemento esse que deve ser devidamente demonstrado pelo órgão acusador.

4. No processo penal, a prova deve ser robusta e não pode se sustentar em meros indícios ou presunções, de modo que não deve prevalecer a pretensão acusatória quando o órgão ministerial não logrou êxito em demonstrar, de forma indene de dúvidas, a responsabilidade criminal da recorrida.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “em situações de dúvida razoável quanto à configuração do elemento subjetivo do tipo penal, deve prevalecer o entendimento mais favorável ao réu, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência” (REsp n. 2.059.670/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CPP, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.059.670/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008214-17.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIANE VIEIRA DE AGUIAR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta no Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 09 de Abril de 2016, as DENUNCIADAS de comum acordo e com união de vontades se dirigiram até a filial das Farmácias Santa Mônica que fica situada na Av. Resplendor, nº 285, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, onde consciente e voluntariamente, induziram a funcionária Michele Marques dos Santos e a supervisora Barbara Voss de Amigo, em erro, causando prejuízo a estas e ao estabelecimento comercial, obtendo desta forma para si, vantagem ilícita indevida, que consistiu no recebimento de créditos nas linhas telefônicas de números (85) 92503712, (85) 86456369, (85) 94261392 e (85) 92890372.

Infere-se dos autos que, as DENUNCIADAS, chegando a Farmácia Santa Mônica solicitaram da funcionária Michele que colocasse uma carga de R$ 50,00 (cinquenta reais) de crédito para telefone pré-pago nas linhas (85) 92503712, da operadora CLARO, (85) 86456369, da operadora OI; (85) 94261392 e (85) 92890372, mesmo sabendo que não tinham dinheiro para pagar pelos créditos.

Quando a funcionária já havia creditado o valor solicitado na primeira linha, a supervisora da Farmácia foi até o caixa e perguntou as DENUNCIADAS como iriam pagar pelos créditos que estavam solicitando e comprando, tendo JOSIANE e IASMIM dito a ela que não era para se preocupar, pois possuíam dinheiro e efetuariam o pagamento ao final da compra, ou seja, depois que fosse colocado o crédito solicitado na última linha por elas informada.

Acreditando na explicação dada pelas DENUNCIADAS, a supervisora Bárbara autorizou a funcionária Michele a colocar a carga de crédito solicitada nas outras três linhas informadas por JOSIANE e IASMIM, o que foi feito.

Quando a funcionária Michele terminou de colocar os créditos e cobrou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) das DENUNCIADAS, estas simplesmente, contrariando o que haviam dito antes, informaram que na verdade não tinham dinheiro, passaram a alegar que haviam sido premiadas pela operadora VIVO no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e para receber o prêmio necessitavam efetuar as recargas que haviam solicitado e se negaram a pagar o valor dos créditos por elas solicitados. [...]”

Após o regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver Josiane, por ausência de provas para sustentar a condenação, nos moldes do art. 386,
inciso
VII, do CPP. Vejamos trecho do pronunciamento judicial:

“Ao analisar o feito, entendo que da conduta perpetrada por JOSIANE não restou demonstrada, de modo indene de dúvidas que houve DOLO de obtenção de vantagem indevida, até porque a corré IASMIM salientou que foi ela, na verdade, quem caiu no golpe telefônico, tendo o Policial Militar NIVALDO corroborado a informação, tendo ele acrescentado, ainda, que JOSIANE tentou argumentar na farmácia, que solicitaria a algum familiar para que lá comparecesse, visando realizar o pagamento dos créditos feitos por IASMIN, mas o representante da Farmácia Mônica recusou e optou por irem à Delegacia de Polícia.

Ao analisar a peça final da Defesa, verifiquei que razão lhe assiste, no que tange aos golpes aplicados no ano de 2016 [...].

Se não resta satisfatoriamente comprovado que JOSIANE cometeu o delito de estelionato, e considerando, ainda, que o Direito Penal só deve ser acionado como “ÚLTIMA RATIO”, entendo não haver provas o suficiente para a condenação.

Como aduz o jurista JULIO FABRINI MIRABETE, “para que o juiz declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa é necessário que adquira a certeza de que se foi cometido um ilícito penal e que seja ela a autora” (Processo Penal, Editora Atlas, Edição 1.991, pág. 247).

Assim, subsistindo a dúvida e diante da necessidade de um quadro probatório robusto apto a gerar a certeza da responsabilidade criminal da acusada, resta inafastável a sua absolvição, já que sem demonstração cabal de dolo, prevalece a inocência com base no
in dubio por reo
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Estatuto Processual Penal. Afinal, a condenação não basta apenas a alta probabilidade. [...]”

Ante a absolvição, o Ministério Público pugna
pela
reforma da sentença objurgada, sob a afirmação de que o
acervo probatório é robusto quanto ao crime de estelionato praticado pela recorrida.

Pois bem.

O crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, tipifica a conduta de “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.

Nessa senda, a configuração do referido delito exige o dolo específico de enganar a vítima, para obter vantagem patrimonial indevida, elemento esse que deve ser devidamente demonstrado pelo órgão acusador, pois, no processo penal, a prova deve ser robusta e não pode se sustentar em meros indícios ou presunções.

No presente caso, contudo, ao analisar as provas testemunhais, colhidas sob o crivo do crivo do contraditório e da ampla defesa, entendo que o
parquet
não logrou êxito em demonstrar, de forma indene de dúvidas, a responsabilidade criminal de Josiane.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação (mídia digitalizada no id. 13679436, parte 02, fls. 196/198):

“Que foi acionado pelo CIODES sobre a ocorrência em uma farmácia em Itapuã; que chegando ao local, uma ou duas pessoas estavam abordadas por funcionários; que se recorda vagamente da fisionomia da acusada presente (Josiane); que confirma as declarações de fls. 07, lida nessa oportunidade e sua assinatura; que não chegou a entrevistar nenhum funcionário da farmácia; DADA A PALAVRA À DEFESA, respondeu; que não sabia dizer quem seria o proprietário das linhas beneficiadas [...]”

(depoimento do Policial Militar Adeon Chagas Silva em juízo)

“Que foi acionado pelo CIODES para ocorrência em uma farmácia na Av. Resplendor; que reconhece a acusada aqui presente (Josiane) e se recorda que quem inseriu o crédito no celular foi a outra denunciada; que segundo informações, as duas andavam sempre juntas e mantinham uma união; que na oportunidade a acusada presente (Josiane) disse que iria acionar uma irmã e providenciar o pagamento dos valores, porém a gerente da farmácia se recusou e solicitou o encaminhamento ao DPJ [...]”

(depoimento do Policial Militar Nivaldo Ferreira Filho em juízo)

Observo que, embora o PM Adeon tenha confirmado as declarações prestadas em sede policial, no sentido de que a recorrida e a corré Iasmim solicitaram as recargas telefônicas e foram conduzidas à autoridade policial por não possuírem dinheiro para pagá-las, o PM Nivaldo apresentou versão diversa, afirmando que os créditos foram solicitados exclusivamente pela corré Iasmim.

Acrescenta ainda o PM Nivaldo que a recorrida teria se prontificado a providenciar o pagamento dos valores, intenção essa recusada pela representante da Farmácia Mônica, informação que, inclusive, não consta nas declarações prestadas em sede policial.

Ademais, verifico que a corré Iasmim afirmou, em juízo, ter sido ela quem se dirigiu à Farmácia Mônica para realizar as recargas telefônicas, por acreditar que havia sido contemplada com um prêmio cujo recebimento dependia da efetivação das transações, limitando-se a recorrida a acompanhá-la.

Por fim, importante consignar que os funcionários da farmácia, apesar de terem prestado depoimento em sede policial, não foram ouvidos em juízo, não tendo seus depoimentos sido submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a controvérsia acerca de quem efetivamente solicitou as recargas, somada à alegação de que se tratava de golpe telefônico sofrido pela corré, fragiliza a demonstração do dolo específico de Josiane, requisito indispensável para a caracterização do crime de estelionato.

Diante disso, ainda que as circunstâncias inicialmente apuradas tenham ensejado a acusação, as provas colhidas em juízo não se mostram aptas a comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria do crime de estelionato imputado à recorrida.

Entendo, portanto, que não carece de reforma a sentença proferida pela magistrada
a quo,
ao concluir pela insuficiência probatória e aplicar o
in dubio pro reo
,

pois foi fundamentada na fragilidade das provas para sustentar a condenação de Josiane.

Nessa perspectiva, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “em situações de dúvida razoável quanto à configuração do elemento subjetivo do tipo penal, deve prevalecer o entendimento mais favorável ao réu, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência” (REsp n. 2.059.670/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.